Tribunal: STF
Processo: HC 73709
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-30
Data de publicação: 1996-04-30

Ementa:
EMENTA: - Direito Processual Penal.
          "Habeas Corpus".
          Avocação de processo.
          Art. 161, I, do R.I.S.T.F.
1.         Resta prejudicado o pedido  de "habeas corpus", que vise à
suspensão  de certo julgamento, se  este, no curso do processo, vem a
se completar.
2.         Não se  tratando de  usurpação  de competência  do Supremo
Tribunal  Federal (art. 161, I,  do Regimento Interno), é descabida a
avocação de processo que tramita noutro Tribunal.
3.        "H.C." conhecido, em parte, e, nessa parte, indeferido.